Tribunal: STF
Processo: RHC 210280
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de receptação. Substituição por pena restritiva de direitos. Reincidência não específica. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Felipe Germano Krossin contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 694.760/SC (eventos 14 e 15). 



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal). O magistrado de primeiro grau negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MEDIDA QUE NÃO SERIA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". In concreto, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que constitui óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, argumenta a Defesa, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Aduz inexistência de reincidência específica. Sustenta que ‘a circunstância judicial apontada para justificar a negativa da substituição da pena é a existência de maus antecedentes – circunstância essa ontologicamente ligada à própria reincidência que igualmente não se presta para afastar a substituição’. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de recurso ou revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O artigo 44 do Código Penal não se restringe a fixar o critério quantitativo como referência para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas também elege a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que podem indicar ser a substituição da pena medida insuficiente.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes assentou que ‘a benesse pleiteada foi negada em razão da reincidência do paciente e dos seus maus antecedentes, circunstâncias concretas que denotam não ser socialmente recomendável a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos’.



    O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP.’ (HC 175.433-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma); e ‘A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levam à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. Precedentes.’ (HC 176.837-AgR/RS, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020).



    Não obstante o Recorrente não ser reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é direito subjetivo da apenado, constitui mera faculdade do juiz em conceder o benefício pleiteado.



    Portanto, as decisões exaradas pelas instâncias anteriores encontram respaldo na jurisprudência desta Casa no sentido de que ‘Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, inciso II, do Código Pena’ (HC 140.169, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.12.2019); ‘A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal.’ (RHC 194.169, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021); e ‘Embora não se trate de reincidência específica, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal.’ (HC 183.177-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    De outro lado, esta Suprema Corte também consolidou entendimento de que ‘devidamente motivada a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal’ (RHC 115.227, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.8.2013). No mesmo sentido: HC 112.755, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.12.2012 e RHC 113.380, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.2012.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora